Tribunal: STF
Processo: RE 1450084
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS PAGOS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECEITA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 572 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 684.169. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUTARQUIA MUNICIPAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Servidor público aposentado - Isenção de imposto de renda - Admissibilidade - Autor que possui doença prevista no inc. XIV do art. 6º da Lei nº 7.713/88 - Caso em que é desnecessária produção de prova pericial - Existência de documentos médicos que indicam que o autor é portador da imunodeficiência indicada - Conhecimento do fato de que a isenção de imposto de renda (sic) foi suprimida pela Emenda Constitucional nº 103/2019, cujo art. 35 revogou o § 21 do art. 40 da Constituição Federal - Isenção do imposto requerida pelo servidor do município de Ribeirão Preto que é válida até a edição de lei municipal de Ribeirão Preto que referende a alteração prevista pela EC 103/2019 - Inteligência do Tema nº 317 do STF - Precedentes - Recurso improvido.”



    Os embargos de declaração opostos foram providos para majorar os honorários advocatícios de sucumbência.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, II; 37, caput; e 153, III, da Constituição Federal, aduzindo a sua ilegitimidade passiva ad causam.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    Em juízo de retratação, a turma julgadora adequou o acórdão à tese do Tema 317 de Repercussão Geral no que se refere à imunidade da contribuição previdenciária, in verbis:



    “Readequação - Apelação - Servidor público aposentado - Isenção do imposto de renda - Possibilidade - Inteligência do art. 6º, XIV, da Lei Federal n. 7.713/88 - Requerente que possui neoplasia maligna - Comprovação através do exame juntado - Imunidade parcial de contribuição previdenciária - Inadmissibilidade, segundo o que restou decidido no Tema nº 317 do Supremo Tribunal Federal - Norma de eficácia limitada - Impossibilidade de utilização das doenças incapacitantes elencadas no art. 151 da Lei Federal n. 8.213/91 - Readequação do acórdão.”



    Ato contínuo, a Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Também, não se pode acolher a alegação de ilegitimidade passiva alegada pelo apelante.



    Isso porque, embora o imposto de renda seja federal, não há dúvida de que, no caso, quem efetua os descontos na folha de pagamento do autor é justamente o Instituto de Previdência, devendo, portanto, responder pelos descontos realizados.”



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 681.169, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 23/10/2012, Tema 572, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Compete à Justiça comum estadual processar e julgar causas alusivas à parcela do imposto de renda retido na fonte pertencente ao Estado-membro, porque ausente o interesse da União”.



    Dessa orientação não destoou o acórdão extraordinariamente recorrido.



    Outrossim, verifica-se que para divergir das razões do Tribunal de origem, a respeito da legitimidade passiva ad causam da parte ora recorrente, autarquia municipal, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Legitimidade passiva. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.235.833-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/3/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.092.418-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/4/2018)



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. PASSAGENS AÉREAS. RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV e LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA STF 279. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. 1. A discussão relativa aos postulados do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal constitui matéria de índole infraconstitucional, cujo exame se mostra inviável no âmbito extraordinário. Precedentes. 2. Para analisar a questão relativa à legitimidade da ora agravante, no polo passivo da ação civil pública, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos, com a finalidade de divergir, se for o caso, do entendimento do Tribunal de origem, hipótese inviável em sede extraordinária. O Tribunal a quo é soberano na análise do conjunto fático-probatório do feito. Incidência da Súmula STF 279. 3. Inexistência de afronta ao princípio da livre iniciativa porque a decisão do Tribunal de origem não interferiu no direito da recorrente à livre fixação dos preços das passagens aéreas, apenas impediu o aumento abusivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 559.816-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 4/5/2011, grifos nossos)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente